Tribunal: TJES
Processo: 0003649-68.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003649-68.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVERALDO FRECHIANI e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por lucros cessantes, formulado em ação ajuizada contra o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES. Os autores sustentam que o valor fixado em acordo extrajudicial de desapropriação não teria contemplado lucros cessantes decorrentes de aluguéis que deixaram de ser recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a celebração de acordo extrajudicial de desapropriação, é cabível pleito posterior de complementação da indenização, com fundamento na não inclusão dos lucros cessantes no valor inicialmente pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor fixado em ação ou acordo de desapropriação abrange o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

4. A alegação de que os lucros cessantes não estariam incluídos no valor acordado não se sustenta, pois a avaliação administrativa considerou o valor de mercado do imóvel, incluindo seu potencial econômico e aspecto comercial.

5. A inexistência de cláusula expressa de exclusão dos lucros cessantes no acordo firmado fragiliza a pretensão dos autores, pois a natureza jurídica da desapropriação impõe a inclusão de todos os prejuízos correlatos no montante indenizatório.

6. O acordo extrajudicial celebrado configura ato jurídico perfeito, não podendo ser modificado por arrependimento posterior ausente vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor acordado em desapropriação amigável abrange o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo incabível pedido de complementação posterior com fundamento na ausência de previsão expressa sobre estes.

2. O acordo extrajudicial de indenização por desapropriação configura ato jurídico perfeito e acabado, não passível de modificação posterior por arrependimento da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 104 e 171; CPC, arts. 98, §3º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5047471-51.2019.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 12.07.2022; TRF-4, ApRemNec 5013344-88.2018.4.04.7208, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 23.05.2023; TJ-MG, AC 1002413-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Renato Dresch, j. 17.11.2016; TJ-CE, AC 0014617-34.2017.8.06.0128, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EVERALDO FRECHIANI E OUTRO
em face da sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
,
julgou improcedente o pedido inicial de complementação do valor anteriormente fixado em virtude de desapropriação.

Em suas razões recursais (ID 12951482),
EVERALDO FRECHIANI E OUTRO
sustentam que no acordo de desapropriação ficou consignado que o preço aceito não incluía os lucros cessantes referentes aos alugueis, de forma que tem direito à indenização neste momento.

Contrarrazões (ID 12952135) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que
EVERALDO FRECHIANI E OUTRO
ajuizou a presente demanda em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
alegando, em síntese, que foi firmado acordo administrativo para desapropriação de imóvel, no valor de R$ 415.365,42.

Contudo, argumenta que a desapropriação amigável não teria incluído o preço referente aos lucros cessantes, que correspondem aos aluguéis a serem recebidos pelo imóvel que seria objeto de demolição; motivo pelo qual pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização de 06 salários mínimos durante 306 meses.

Nessa perspectiva, tem-se como incontroverso que houve prévia desapropriação de imóvel, mediante acordo extrajudicial firmado entre as partes, remanescendo a necessidade de examinar se o referido importe abarcava os lucros cessantes e, via de consequência, se estes devem ser objeto de indenização neste momento.

Assim, primeiramente, ressalto que o preço do bem objeto de desapropriação abarca o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DECORRENTE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA PONTE DO GUAÍBA. PREÇO . LUCROS CESSANTES. ACORDO FIRMADO EM ANTERIOR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
O preço na ação de desapropriação engloba o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes
. Assim, ao ter o autor firmado acordo judicial com o DNIT que versou sobre o plano de reassentamento mediante opção de compra assistida de imóvel no valor de até R$ 152 .000,00, conclui-se que eventual pretensão indenizatória a título de lucros cessantes está englobada no pagamento do valor total acordado. (TRF-4 - AC: 50474715120194047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Turma)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES . JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTAMENTO. DEPÓSITO DO VALOR COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO . REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. 1.
Na ação de desapropriação, o preço engloba o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes
. A indenização por lucros cessantes tem a finalidade de repor os ganhos que o expropriado teria não fosse a desapropriação; ou seja, é devida em função da frustração de ganho certo, em decorrência de ato de terceiro (neste caso, a desapropriação do imóvel). 2. No caso dos autos, os demandados possuíam todas as licenças necessárias à exploração de minérios em plena vigência, inclusive as ambientais e a prova dos autos demonstra a efetiva exploração econômica do imóvel. Além disso, a prova pericial a ocorrência de prejuízo certo com a desapropriação, uma vez que as atividades de extração e britagem ficarão totalmente inviabilizadas com a construção da rodovia. Caracterizada hipótese de indenização por lucros cessantes. 3. Não tendo havido, ainda, imissão do expropriante no imóvel expropriado, não há incidência de juros compensatórios, conforme decidido pelo STF na ADI 2332. Sentença reformada em remessa necessária; prejudicado o apelo do DNIT quanto à alegação de inacumulabilidade entre lucros cessantes e juros compensatórios. 4. Tratando-se de pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública, não é possível determinar o pagamento do montante devido (a diferença entre o depósito inicial e o valor fixado em sentença), objeto da condenação judicial, mediante depósito, sob pena de burla ao regime constitucional de precatórios (art . 100 da CF). Precedentes do STF e STJ. 5. Na desapropriação, os honorários advocatícios devem observar os patamares estabelecidos no §1º do art . 27 do Decreto-Lei 3.365/41 - entre 0,5 e 5% da diferença entre o valor oferecido pelo expropriante e o efetivamente devido - cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2332. Mantido percentual de 2% fixado pela sentença, eis que razoável e que remunera dignamente o trabalho do advogado, estando condizente com os critérios que norteiam a fixação de verba honorária. 6 . Deferida a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 15, § 1º, "a" do Decreto-Lei 3.365/41, para determinar a imediata imissão da autarquia na posse do imóvel expropriado, com incidência de juros compensatórios desde então. (TRF-4 - ApRemNec: 50133448820184047208 SC, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 23/05/2023, 3ª Turma)

Por conseguinte, a pretensão indenizatória objeto desta demanda deveria ter sido apresentada antes do acordo, considerando que a desapropriação engloba todos os valores relacionados ao imóvel, incluindo os lucros cessantes. Ou seja, a parte autora não tem direito à indenização em exame após concordar com o importe pactuado.

A esse respeito, destaco que nem mesmo a indicação em emails de que a parte autora pretendia que o acordo extrajudicial de desapropriação não abarcasse os lucros cessantes tem o condão de alterar o sentido decisório que estou a externar, na medida em que a inclusão do malfadado valor no total correspondente à desapropriação decorre da própria natureza do instituto jurídico.

Ora, o cálculo do valor de determinado imóvel objeto de desapropriação, por elementar, abarca todas as variáveis correspondentes ao bem, incluindo danos diretos, potencial de valorização, lucros cessantes em virtude do desapossamento e demais prejuízos correlatos.

No caso, a avaliação administrativa foi realizada levando em conta o valor de mercado do bem, com indenização também pelo aspecto comercial do imóvel, de modo que a parte autora, caso pretendesse continuar a explorar determinada atividade econômica, poderia adquirir outro bem ou mesmo construir na área remanescente, sem que seja possível falar em complementação.

Além disso, sobreleva acentuar que, examinando o acordo extrajudicial assinado pela parte autora, em que concordou com o preço atribuído ao imóvel para fins de desapropriação (fls. 103 e seguintes), não vislumbro cláusula que indique afastamento dos lucros cessantes do valor da desapropriação, o que fragiliza a pretensão recursal.

Neste ponto, menciono ainda que, como bem salientou o julgador de origem, a celebração de acordo extrajudicial para fins de desapropriação configura ato jurídico perfeito, que não permite alteração posterior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR DISCUSSÃO - ATO JURÍDICO PERFEITO. 1 - Inexistindo vício no acordo entabulado, constituído de livre manifestação de vontade das partes, o arrependimento em relação ao valor recebido a título de indenização por desapropriação não é causa para anulação da transação; 2 -
O acordo extrajudicial de indenização por desapropriação constitui ato jurídico perfeito
. (TJ-MG - AC: 10024134191261001 Belo Horizonte, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 17/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2016)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE OBTER INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, NO QUAL SE DEU A CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE AS PARTES . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO. 1.No caso em comento, estamos diante de uma instituição de servidão administrativa, tida apenas como uma restrição ao direito de propriedade do particular, e cujo objetivo diverge da desapropriação. 2. Em outras palavras, na servidão administrativa, a propriedade continua sendo do particular, porém com algumas restrições, diferente do que ocorre nos casos de desapropriação, em que o Poder Público retira a propriedade sob o pagamento de uma indenização em dinheiro. 3. Colhe-se dos autos que as partes, através do Instrumento Particular de Constituição de Servidão Administrativa para passagem de linha de transmissão de energia (fls. 17/21), acordaram a implantação das linhas de transmissão mediante o pagamento de indenização em dinheiro . 4.
O recorrente busca a anulação do Acordo firmado com a ré, sob o argumento de "por ser homem do campo e de poucas letras, foi sido ludibriado pela apelada, que o convenceu a firmar acordo com valor irrisório e desproporcional"
, requerendo a realização de prova técnica realizada por expert para fixação do valor compatível com o grau de desvalorização que seu imóvel sofreu. 5. Muito embora o apelante alegue que desconhecia a real extensão dos danos em razão do seu baixo grau de instrução, o que o impossibilitou de fazer uma melhor avaliação acerca da quantia irrisória recebida e do real valor da terra, razão não lhe assiste. 6. Conforme dispõe o Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a capacidade das partes, objeto lícito, e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104), só podendo ser anulado por incapacidade relativa do agente ou por vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores (art. 171) . 7.O apelante alega que foi ludibriado pela apelada, que o levou a aceitar valor irrisório. Entretanto, ao contrário do que alega, o recorrente, ao assinar o Instrumento de Acordo, declarou-se ciente da restrição de uso e gozo de 12.361 metros quadrados ou 1,23 hectares de seu imóvel, de caráter perpétuo (Cláusula Primeira, item 1.2, e Cláusula Segunda, item 2.2 - fls. 18/19), tanto é que recebeu a indenização e deu quitação. 8. Mero arrependimento não autoriza a anulação do negócio jurídico, que conforme visto, foi celebrado por vontade livre e consciente das partes. O apelante deveria, antes de firmar instrumento para constituir a servidão de passagem em favor da apelada, pesquisar e se informar a respeito do negócio e suas condições, principalmente porque o mesmo procedimento foi adotado em outras tantas propriedades da região. 9.
Melhor dizendo, o negócio celebrado decorre de ato jurídico perfeito, eis que emanou da vontade livre e consciente do apelante, que detinha conhecimento do que estava assinando, além de obedecer aos seus pressupostos de validade, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e possível, e forma prescrita e não defesa em lei, o que o torna válido
. 10.Recurso conhecido, todavia, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. (TJ-CE - AC: 00146173420178060128 Morada Nova, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 31/08/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Dessa forma, a despeito da densidade das razões recursais, entendo que o preço no acordo de desapropriação engloba o valor do imóvel, os danos emergentes e os lucros cessantes, não sendo possível atender à pretensão de complementação do
quantum
em momento posterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
EVERALDO
FR
ECHIANI E OUTRO

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização complementar, a título de lucros cessantes, da desapropriação firmada mediante acordo extrajudicial.

Considerando que a verba honorária foi fixada no patamar máximo previsto em lei, deixo de fixar honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC), ressaltando que, em qualquer caso, deve ser observada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em atenção à gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2025 às 14:22:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57110929052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.